Tribunal: TJDFT
Processo: 0781623-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA "ROUBO OU FURTO APÓS SAQUE”. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré sob alegação de contradição e omissão no acórdão embargado. Argumenta a não subtração do cartão segurado em conjunto com os valores alegadamente furtados após o saque, bem como a comprovação da existência de movimentação bancária com o cartão segurado após o suposto furto e, ainda, que o registro do Boletim de Ocorrência somente ocorreu três meses após o evento, de modo que não há prova inequívoca do lapso temporal de oito horas entre o saque e o sinistro, conforme exigido no contrato para o pagamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Analisar se há omissão e contradição no acórdão exarado acerca da cobertura prevista no contrato securitário, da alegada movimentação bancária com o cartão segurado e do requisito temporal de oito horas entre o saque e a ocorrência do sinistro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. A análise detida dos argumentos e do acervo probatório presente nos autos revela que o lapso temporal de aproximadamente três meses entre a data do alegado furto e o registro do Boletim de Ocorrência, bem como a comunicação do sinistro, compromete substancialmente a verossimilhança da ocorrência do evento.
5. Tal dilação temporal obsta o atendimento ao requisito contratual que impõe a demonstração de que a subtração dos valores se efetivou no interregno de oito horas após o saque realizado com o cartão segurado. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado, devendo o acórdão passar a ter a seguinte redação:
“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SEGURO CARTÃO PROTEGIDO. COBERTURA "ROUBO OU FURTO APÓS SAQUE”. REQUISITOS CONTRATUAIS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial.
2. Em suas razões recursais, aduz o recorrente que a condição imposta pelo réu de que para cobertura do seguro seria necessária a subtração do cartão juntamente com os valores em dinheiro, não está prevista em qualquer das cláusulas contratuais nem nas orientações específicas. Salienta que embora entenda que caberia o ressarcimento de todo o valor roubado, pugna alternativamente pelo valor da indenização do seguro denominado “cartão protegido” prevista no contrato diante do roubo após saque com o cartão bancário. Sustenta que a negativa de indenização é indevida.
3. Na origem, a parte autora relata que no dia 28/06/2024, por volta das 14h, realizou um saque no valor de R$18.628,00 na agência do banco requerido nas proximidades da 706/707 norte. Narra que após sair da agência foi abordado por dois homens que anunciaram o assalto e levaram sua bolsa com todo o valor. Assevera que no mês seguinte, ao comparecer à agência para retirar o valor de sua aposentadoria, recebeu informação de funcionário do banco acerca da possibilidade de ressarcimento do valor roubado, pois pagava seguro proteção do cartão bancário. Recebeu informação para entrar em contato com a Central de Atendimento e realizar os procedimentos para ressarcimento, porém por ser analfabeto e se encontrar em situação de vulnerabilidade como morador de rua, não possui aparelho celular, não conseguindo realizar os protocolos solicitados. Assim, requer o acionamento do seguro para pagamento dos valores roubados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar o contrato securitário celebrado entre as partes, se há cobertura para a situação narrada a ensejar a reparação dos danos materiais suportados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Preliminar de dialeticidade recursal. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
6. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, sem prejuízo da aplicação supletiva dos preceitos insertos no CCB, em necessário diálogo das fontes.
7. O art. 6o, VIII, do CDC dispõe ser direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, o autor é idoso e alega ser analfabeto e em situação de rua, portanto, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova em seu favor.
8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
9. O artigo 771 do Código Civil prevê: “Sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências.”
10. Resta incontroverso nos autos que o autor contratou o seguro denominado “Cartão Protegido”, representado pela apólice de seguro no 01.71.5695599/80, com vigência de 04/06/2024 a 04/06/2025, contendo uma das garantias contratadas denominada “furto ou roubo após saque” e indenização até o limite de R$ 2.500,00 (ID 70069267 - Pág. 2). Ainda, na origem, a parte ré manifestou-se no sentido que essa seria a única garantia que corresponderia à situação relatada na inicial (ID 70069262 - Pág. 8), porém pontuou a necessidade de que o cartão segurado também tivesse sido subtraído para garantia da cobertura. Não obstante a previsão contratual de que a cobertura do seguro não abrange o ressarcimento de dinheiro em espécie (70069270 - Pág. 25), verifica-se que no item 36.2 das Condições Gerais vinculadas ao contrato de seguro (ID 70069270 - Pág. 24) não há menção da exigência de que o cartão segurado seja concomitantemente subtraído por ocasião do “furto ou roubo após o saque” para que se enquadre no pagamento da indenização.
11. Na previsão da cobertura na hipótese de "furto ou roubo após o saque com o cartão", está redigido da seguinte forma: “E Respeitado o Capital Segurado contratado para esta Cobertura, a Seguradora deverá indenizar ao Segurado o valor em dinheiro sacado em terminal de caixa eletrônico ou caixa humano de agências do Banco Itaú com o Cartão do Segurado e/ou por meio da utilização da tecnologia de Biometria, e que tenha sido roubado ou furtado imediatamente após o saque. Para fins desta cobertura, considera-se roubo ou furto após o saque, aquele que ocorrer no período de até 8 (oito) horas imediatamente posterior ao saque, desde que o valor esteja em poder e na guarda do segurado e este saque tenha sido efetuado durante a Vigência do Certificado de Seguro” (ID 70069270 - Pág. 24).
12. Em análise ao acervo probatório dos autos, constata-se que a realização do Boletim de Ocorrência aproximadamente três meses após o alegado roubo é um prazo consideravelmente excessivo. Embora o contrato não delimite prazo para comunicação à seguradora (e, por extensão, para o registro do BO como prova do sinistro), a boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) impõe ao segurado o dever de agir com diligência e comunicar o sinistro à seguradora em prazo razoável, sob pena de agravamento do risco e prejuízo à averiguação do sinistro.
13. O artigo 771 do Código Civil, aplicado subsidiariamente, exige que "sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que saiba do ocorrido". Embora não haja um prazo fixo, a expressão "logo que saiba" impõe uma atuação célere e razoável, o que não ocorreu nos autos.
14. Cumpre destacar que apesar de se tratar de consumidor hipossuficiente, a quantia elevada supostamente subtraída deveria ter sido imediatamente comunicada às autoridades competentes para a devida apuração. No entanto, constata-se que a lavratura do Boletim de Ocorrência pela parte autora somente ocorreu após o recebimento da informação bancária referente à existência do seguro.
15. Portanto, a demora excessiva para o registro do Boletim de Ocorrência e para a comunicação do sinistro enfraquece significativamente a comprovação do evento criminoso e não atende ao requisito previsto contratualmente acerca da demonstração de que a subtração dos valores ocorreu no interregno de oito horas após o saque com o cartão segurado. Tais fatos indicam ausência de boa-fé e de diligência razoável na comunicação do sinistro, tornando a pretensão indenizatória improcedente.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso desprovido.
17. Condenado o recorrente vencido em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Porém, suspensa a exigibilidade diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
18. Ante a nomeação de advogada dativa, pelo juízo de origem, para fins de interposição de recurso inominado, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, o artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022 versa que a fixação de honorários deve ser realizada pelo juiz competente para cada ato, devendo ser observados os parâmetros ali descritos para a fixação do quantum, quais sejam: "I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional; III - o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades do caso". No presente caso, ante a ausência de complexidade da causa e tendo em vista os valores máximos constantes na tabela anexa do referido Decreto, fixam-se os honorários, devidos pelo Distrito Federal/Sejus (artigo 19 da Lei no 7.157/2022, artigos 24 e 25 do Decreto no 43.821/2022 e Cláusula Quinta, II do Acordo de Cooperação no 010/2022) à advogada dativa no valor de R$ 800 (oitocentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2, art. 3 e art. 14; CCB, art. 771.”

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração ACOLHIDOS para alterar o acórdão de ID 71570124 nos termos acima expostos.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 771.